Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727431-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK AGRAVADO: PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA, MANOEL MESSIAS DE SOUSA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUARÁ PARK, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara Cível do Guará/DF que, em decisão de saneamento do processo, excluiu a questão relativa à permuta do “Lote 29”, já amplamente debatida nos autos, e que, inclusive, integrou a razão de decidir do AI 0710418-18.2022.8.07.0000, decidido pela Sexta Turma Cível. Cuida-se de ações conexas em que o agravante e a agravada PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA litigam quanto à posse, à propriedade e realização de atos particulares (demolição de muro edificado) no Lote no 29 da Chácara no 30, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, situado em Área de Regularização Fundiária de Interesse Específico (ARINE 22 – Bernardo Sayão). Preparo recolhido (ID 48803863). O agravo não deve ser conhecido. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda à hipótese: não há urgência ou utilidade na apreciação da matéria. A decisão de saneamento do processo tem o seguinte teor, na parte que interessa (fixação dos pontos controvertidos): “Superada a preliminar, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição da existência atual de área de preservação permanente incidente no Lote n. 29 do condomínio, ora réu, com vistas a obstar qualquer edificação no imóvel em questão. A propósito disso, distribuo igualitariamente o ônus da prova entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC/2015). Defiro a expedição de ofícios ao IBAMA e IBRAM para que informem a este Juízo, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de quinze dias, sobre a situação atualizada do imóvel denominado Lote n. 29, devendo esclarecer, de forma pormenorizada, a incidência de óbice ambiental à edificação nos limites geográficos do bem mencionado, por força de eventual identificação de Área de Preservação Permanente (APP). Eventual dilação probatória adicional somente será analisada após as respostas dos órgãos públicos em referência. Publique-se. Intimem-se” – grifou-se Conforme dito pelo próprio agravante, a questão relacionada à permuta do Lote 29 já foi debatida pela Sexta Turma Cível no AI 0710418-18.2022.8.07.0000, em que se reconheceu a ocorrência desse fato, dentre outros, que ensejaram a proteção provisória da posse do condomínio no imóvel em questão. Por conta disso, a inclusão dessa matéria na audiência de instrução não tem qualquer utilidade para o esclarecimento das questões pendentes para a resolução do litígio, no caso, a existência atual da área de proteção permanente, que deve ser esclarecida pelos órgãos ambientais competentes. Ademais, o fato de a permuta não ser incluída objeto da instrução não significa que esteja excluída do julgamento. E, se for, o agravante poderá discutir a questão por meio de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o do CPC. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator